Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712749-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDEMAR MATTOS FILHO AGRAVADO: RILDO BERALDO VIEIRA D E S P A C H O Antes de apreciar a possibilidade de conhecimento do Agravo de Instrumento interposto equivocadamente na origem, intime-se a parte agravante a trazer aos autos cópia integral do Agravo protocolado por engano nos autos de origem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator